Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-25.2023.8.11.0014
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000390-25.2023.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEMAR QUEIROZ DE MACEDO - CPF: 109.305.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Poxoréu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a tutela de urgência determinando, solidariamente, o fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Município no fornecimento de insumo de saúde diante da solidariedade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, cabendo ao Estado a obrigação de garanti-lo por meio de políticas públicas eficazes.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário, conforme o caso, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado.

5. No caso, não restou demonstrado que o fornecimento do AASI constitui serviço de alta complexidade ou de alto custo a afastar a responsabilidade do Município.

6. O aparelho foi entregue ao agravado pelo Estado de Mato Grosso, conforme ofício da SES/MT, inexistindo prejuízo processual ao ente municipal.

7. Eventuais controvérsias quanto ao ressarcimento entre os entes federativos devem ser resolvidas na via própria, não podendo prejudicar o cidadão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de Julgamento:
“O direito à saúde, constitucionalmente assegurado como dever do Estado, legitima a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação imediata de atendimento médico especializado quando demonstrada sua necessidade e urgência por meio de prova técnica idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 196, 197 e 198.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015; TJ-MT 1001165-61.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
contra decisão monocrática (Id. 288900393), proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 1000390-25.2023.8.11.0014, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, confirmando a antecipação de tutela, para determinar que os requeridos forneçam, solidariamente, o aparelho de amplificação sonoro individual - AASI ao requerente.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a responsabilidade pelo fornecimento do aparelho pleiteado deveria recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, devido à estrutura e à complexidade do procedimento, conforme estabelecido na organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assevera que a decisão recorrida desconsiderou a orientação estabelecida no Tema 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a obrigação pode ser atribuída conforme a repartição de competências, com o direito de ressarcimento ao ente que arcar com o ônus financeiro.

Afirma que o Município enfrenta comprometimento orçamentário para cumprir diretamente a obrigação, razão pela qual solicita o redirecionamento do cumprimento para o Estado de Mato Grosso, com o bloqueio de valores prioritariamente em suas contas, e, apenas de forma subsidiária, em face do Município.

Alega que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde, o redirecionamento da obrigação encontra respaldo constitucional e jurisprudencial, devendo-se observar os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, conforme estabelecido no Tema 793 do STF.

Sustenta que não se trata de recusa do Município em atender à demanda de saúde, mas de assegurar o cumprimento da obrigação de maneira adequada, em conformidade com a organização federativa da política pública em questão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, redirecionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme os termos do Tema 793 do STF, reconhecendo, ainda, o eventual direito de ressarcimento ao Município de Poxoréu, caso este venha a cumprir a obrigação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pede o provimento do agravo interno, para que o cumprimento da obrigação seja redirecionado ao Estado de Mato Grosso, conforme o sistema de repartição de competências internas do SUS (Id. 312654899).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id.

312654899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
contra decisão monocrática (Id. 288900393), proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 1000390-25.2023.8.11.0014, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, confirmando a antecipação de tutela, para determinar que os requeridos forneçam, solidariamente, o aparelho de amplificação sonoro individual - AASI ao requerente.

Conforme consta nos autos, a presente demanda refere-se a uma ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual se busca o fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) ao autor, ora agravado, em decorrência do diagnóstico de hipoacusia (CID H90).

Nesse sentido, é sabido que o direito à saúde é direito fundamental, razão pela qual a Constituição da República impôs ao Estado, em sentido amplo, o dever de promovê-lo, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Dessa forma, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, ao dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim, no âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAMES E MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente
. [...]

(N.U 1001165-61.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024) (g.n)

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de serviço de alta complexidade ou de alto custo.

Vale ressaltar que, por meio do Ofício n° 92671/2023/UAS/SES, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso informou que o aparelho auditivo pleiteado foi devidamente entregue ao agravado em 29/6/2023 (Id. 264235476). Assim, ficou demonstrado que o ente estadual, de forma solidária, cumpriu com a obrigação, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao município agravante.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025